Tribunal: TJSP
Processo: 0046405-95.2011.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Porte ilegal de arma de fogo – Apreensão de arma de fogo de uso permitido municiada – Laudo pericial atestando potencialidade lesiva – Tipicidade - Entendimento do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido municiada realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia idônea.

Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra arrependimento pelos atos praticados – Atenuante reconhecida
Com efeito, se o réu vem a confessar, detalhando o delito cometido e ajudando na apuração dos fatos, há de ser reconhecida a referida atenuante, inclusive porque trata-se de demonstração de responsabilização pelos atos que deve ser valorizada.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência simples com a atenuante da confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra sincero arrependimento pelos atos praticados – Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão, principalmente se esta, marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.
(TJSP; Apelação Criminal 0046405-95.2011.8.26.0071; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Leve

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Lesão corporal – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Lesão corporal – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Porte ilegal de arma de fogo – Apreensão de arma de fogo de uso permitido municiada – Laudo pericial atestando potencialidade lesiva – Tipicidade - Entendimento do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido municiada realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia idônea.

Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra arrependimento pelos atos praticados – Atenuante reconhecida
Com efeito, se o réu vem a confessar, detalhando o delito cometido e ajudando na apuração dos fatos, há de ser reconhecida a referida atenuante, inclusive porque trata-se de demonstração de responsabilização pelos atos que deve ser valorizada.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência simples com a atenuante da confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra sincero arrependimento pelos atos praticados – Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão, principalmente se esta, marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0046405-
95.2011.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante RODRIGO CÉSAR DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito
previsto no art. 129, caput, do CP. No mérito, deram parcial provimento ao apelo
Defensivo, nos termos que constarão acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0046405-95.2011.8.26.0071 -Voto no
2
Voto n. 21743
Apelação n. 0046405-95.2011.8.26.0071 Bauru
Apelante: RODRIGO CÉSAR DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extinção da punibilidade
Lesão corporal
Sentença
condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação
Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou
queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de
lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir
do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art.
109 do CP
Ocorrência da prescrição intercorrente da
pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de
rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva.
Porte ilegal de arma de fogo Apreensão de arma de fogo de
uso
permitido municiada
Laudo pericial atestando
potencialidade lesiva Tipicidade ? Entendimento do art. 14
da Lei n. 10.826/2003
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido municiada
realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03,
desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por
meio de perícia idônea.
Cálculo da Pena Confissão espontânea Réu que contribui
para a apuração dos fatos e demonstra arrependimento pelos
atos praticados Atenuante reconhecida
Com efeito, se o réu vem a confessar, detalhando o delito
cometido e ajudando na apuração dos fatos, há de ser
reconhecida a referida atenuante, inclusive porque trata-se de
demonstração de responsabilização pelos atos que deve ser
valorizada.
Cálculo da Pena Concorrência da agravante da reincidência
simples com a atenuante da confissão espontânea Réu que
contribui para a apuração dos fatos e demonstra sincero
arrependimento pelos atos praticados Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0046405-95.2011.8.26.0071 -Voto no
3
consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente
admissível a compensação da reincidência com a confissão,
principalmente se esta, marcada pelo arrependimento e pela
espontaneidade do agente, tiver colaborado para a elucidação
dos fatos.
Vistos,
Pela r. sentença desclassificatória de fls. 277/280,
prolatada pelo MM. Juiz Sérgio Augusto de Freitas Jorge, cujo relatório
ora se adota, RODRIGO CÉSAR DE OLIVEIRA foi condenado como
incurso no art. 129, caput, do CP, à pena de 03 meses e 15 dias de
detenção, bem como no art. 14 da Lei n. 10.826/03, às reprimendas de
02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Fixado o regime inicial
semiaberto, foi deferido ao acusado o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da fixação do
regime inicial aberto e da substituição das penas privativas de liberdade
por restritivas de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu parcial provimento.
É o Relatório.
Preliminarmente, deve ser decretada, como bem
apontado pela i. parecerista oficiante, a extinção da punibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0046405-95.2011.8.26.0071 -Voto no
4
acusado com relação ao delito de lesão corporal, em razão da prescrição
da pretensão punitiva.
Levando-se em conta que a pena privativa de
liberdade aplicada em virtude da prática de lesão corporal é inferior a 01
ano (03 meses e 15 dias de detenção), o prazo prescricional é, nos
termos do art. 110, § 1o, do CP, de 03 anos, nos termos do art. 109, VI,
do CP.
Lapso superior ao mencionado, porém, já transcorreu
entre a data do recebimento da denúncia (09 de abril de 2014 fls. 89) e
a data da publicação da r. sentença condenatória (20 de março de 2019
fls. 282). Não se pode perder de vista, além disso, a circunstância de
que há trânsito em julgado apenas para o Ministério Público.
Logo, diante do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a Acusação, não há como a privação de liberdade ser
elevada, de tal sorte a ter se operado efetivamente a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com relação ao delito
em questão.
Em
síntese,
em
se
cuidando
de
sentença
condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na
hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a
data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o
lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre
aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação
da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP,
pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Com relação ao delito descrito no art. 14 da Lei n.
10.826/03, a condenação do acusado foi bem decretada e veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0046405-95.2011.8.26.0071 -Voto no
5
embasada em suficiente acervo probante. O recurso, no entanto, merece
prosperar em parte, a fim de serem reduzidas as penas aplicadas por tal
crime.
Segundo restou comprovado, em 30 de outubro de
2011, após ter brigado com Leandro Silva de Morais em um bar, Rodrigo
César retornou ao estabelecimento portando o revólver da marca
“Taurus”, calibre 32, n. 750482. Em seguida, o acusado efetuou disparos
contra Leandro, atingindo-o pelas costas, causando na vítima lesões
corporais de natureza leve (delito prescrito).
A materialidade delitiva do crime de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido restou perfeitamente demonstrada pelos
autos de fls. 16, bem como pelo laudo pericial de fls. 32/34, que atestou
que a arma de fogo “no estado em que se encontrava poderia ter sido
eficazmente utilizada na realização de disparos”, eis que “seus
mecanismos de disparo funcionavam satisfatoriamente”.
A prova oral (fls. 225 e 254) colhida na instrução
criminal, que conta com o depoimento de Policial Militar e com a
confissão do réu (confirmou que “não tinha o registro da arma nem
autorização para portar arma de fogo” fls. 278), mostrou-se, outrossim,
apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do
agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido
municiada, com efeito, realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei n.
10.826/03, desde que haja comprovação, como de fato houve no
presente caso, de sua potencialidade lesiva por meio de perícia idônea.
As
reprimendas,
conquanto
dosadas
e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0046405-95.2011.8.26.0071 -Voto no
6
pena, com a imposição do regime inicial semiaberto, comportam reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, cujas circunstâncias judiciais o Magistrado a quo reputou favoráveis
ao réu, as suas penas-base foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
b) na segunda fase, as reprimendas foram elevadas
de 1/6, em razão da reincidência do réu (condenação anterior definitiva
por crime de roubo fls. 96/97), resultando em 02 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Neste ponto, cumpre ser reconhecida a atenuante
relativa à confissão espontânea. Com efeito, se o réu vem a confessar,
detalhando o delito cometido e ajudando na apuração dos fatos, há de
ser reconhecida a referida atenuante, inclusive porque trata-se de
demonstração de responsabilização pelos atos que deve ser valorizada.
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito
do quanto consta do art. 67 do CP, ademais, entende-se como
plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão,
principalmente se esta, marcada pelo arrependimento e pela
espontaneidade do agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.
Ficam,
assim,
compensadas
a
agravante
da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pelo que
retornaram as sanções ao mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão e
10 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição, as penas restam
assim finalizadas.
Diante da pena privativa de liberdade ora aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0046405-95.2011.8.26.0071 -Voto no
7
pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, deve ser
decretada a extinção da punibilidade do acusado também com relação a
este crime, igualmente em razão da prescrição da pretensão punitiva.
Levando-se em conta que a pena privativa de
liberdade aplicada pelo delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 é
igual a 02 anos, o prazo prescricional é, nos termos do art. 110, § 1o, do
CP, de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.
Lapso superior ao mencionado, porém, já transcorreu
entre a data do recebimento da denúncia (09 de abril de 2014 fls. 89) e
a data da publicação da r. sentença condenatória (20 de março de 2019
fls. 282). Não se pode perder de vista, além disso, a circunstância de
que há trânsito em julgado apenas para o Ministério Público.
Logo, diante do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a Acusação, não há como a privação de liberdade ser
elevada, de tal sorte a ter-se operado efetivamente a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, também com relação ao
delito em questão.
Ante o exposto, em sede preliminar, declara-se
extinta a punibilidade de RODRIGO CÉSAR DE OLIVEIRA pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito
previsto no art. 129, caput, do CP, o que se faz com fundamento no art.
107, IV, c.c. o art. 109, VI, e com o art. 110, § 1o, todos do CP. No mérito,
dá-se parcial provimento ao apelo Defensivo, para reduzir as penas
aplicadas ao acusado pelo delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 a
02 anos de reclusão e 10 dias-multa e, consequentemente, declarar
extinta a sua punibilidade, também quanto ao referido crime, com
fundamento no art. 107, IV, c.c. o art. 109, V, e com o art. 110, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0046405-95.2011.8.26.0071 -Voto no
8
todos do CP.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-
se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos
termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe
foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator